Tribunal: STJ
Processo: 5674938-39.2019.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2114685 - GO(2022/0120848-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: STEMAC

GRUPOS
GERADORES
-
EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: STEMAC ENERGIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: STEMAC ENERGIA S/A
EMBARGANTE
: STEMAC S.A. PARTICIPACOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: STEMAC S.A. PARTICIPACOES
EMBARGANTE
: JNB
PARTICIPACOES
SOCIETARIAS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: JNB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
EMBARGANTE
: JLB
PARTICIPACOES
SOCIETARIAS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: JLB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
RENATO OLIVERIO BRANDÃO - SP303888
EMBARGADO
: LUCELIO ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: JUSCELINO TEIXEIRA BARBOSA FILHO - MG057225
INTERES.
: DYOGO CROSARA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56120833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ee9cf64b-86d7-4aa8-95eb-2f1a7cf502c4

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ee9cf64b-86d7-4aa8-95eb-2f1a7cf502c4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2114685 - GO(2022/0120848-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: STEMAC

GRUPOS
GERADORES
-
EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: STEMAC ENERGIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: STEMAC ENERGIA S/A
EMBARGANTE
: STEMAC S.A. PARTICIPACOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: STEMAC S.A. PARTICIPACOES
EMBARGANTE
: JNB
PARTICIPACOES
SOCIETARIAS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: JNB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
EMBARGANTE
: JLB
PARTICIPACOES
SOCIETARIAS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: JLB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
RENATO OLIVERIO BRANDÃO - SP303888
EMBARGADO
: LUCELIO ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: JUSCELINO TEIXEIRA BARBOSA FILHO - MG057225
INTERES.
: DYOGO CROSARA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por STEMAC S.A. GRUPOS
GERADORES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS ao acórdão assim ementado:

Documento eletrônico VDA55327317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:35
Código de Controle do Documento: 1b5c3fb4-5d61-47cf-8bd0-4c161f3ab154

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES
SÚMULA No 283/STF.
RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inviável invocar violação de dispositivos constitucionais em sede de
recurso especial, porquanto é matéria afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o conteúdo normativo do dispositivo legal tido como violado não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento" (e-STJ fls.
).
3.464/3.465

Os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em omissão
pois deixou de analisar as questões relacionadas com o pagamento do crédito devido
em parcela única.
Insurgem-se contra a aplicação das Súmulas nos 283 e 284/STF.
Pretendem o reconhecimento da violação legal suscitada no recurso especial.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 3.508/ 3.511).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, os temas controvertidos foram devidamente apreciados
quando do julgamento do agravo em recurso especial, ficando expressamente
consignada a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, a ausência de
impugnação ao fundamento do acórdão recorrido e a deficiência na fundamentação
recursal.
Confira-se:

"(...)
No que tange aos arts. 3o e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
a parte recorrente pretende o pronunciamento sobre a concursalidade das
parcelas mensais vencidas até a data da recuperação judicial das
recorrentes, uma vez que o pagamento de pensão mensal vitalícia diz
respeito à obrigação de trato continuado, não podendo ser feito de uma
única vez.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos
que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, como se vê do
seguinte trecho do aresto dos embargos de declaração:
(...)
Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se
pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
Documento eletrônico VDA55327317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:35
Código de Controle do Documento: 1b5c3fb4-5d61-47cf-8bd0-4c161f3ab154

apenas sobre aqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em
relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o
acolhimento dos embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
(...)
Quanto aos arts. 47 e 49, caput, da
extrai-se
Lei no 11.101/2005,
das razões recursais que a parte recorrente não refutou os fundamentos
adotados pela Corte local, no sentido de que 'o pagamento de valor mês a
mês implicaria quebra da condição de igualdade entre os credores do regime
liquidatório' (e-STJ fl. 3.214).
Assim, havendo fundamento suficiente no julgado impugnado que
não foi objeto de impugnação pela parte recorrente, aplica-se, no ponto, o
óbice da
por analogia: 'É inadmissível o recurso
Súmula no 283/STF,
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles'.
Ademais, os referidos dispositivos legais não possuem comando
normativo suficiente para desconstituir o acórdão atacado, restando
evidenciada a deficiência na fundamentação recursal, nesse ponto, o que
atrai a incidência da
'É inadmissível o recurso
Súmula no 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia'." (e-STJ fls.
).
3.468/3.469

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Anota-se, por fim, ser incabível a aplicação da multa requerida em
contrarrazões, pois não se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso
ou a litigância de má-fé, tornando-se desnecessária sua aplicação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:35
Código de Controle do Documento: 1b5c3fb4-5d61-47cf-8bd0-4c161f3ab154

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.114.685 / GO
Número Registro: 2022/0120848-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51183820720198090087 51770587920188090087 52591343320188090000 5279788412018809000
52797884120188090000 567493839 56749383920198090000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STEMAC
GRUPOS GERADORES - EM RECUPERAÇÃO
S/A
JUDICIAL
AGRAVANTE : STEMAC ENERGIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: STEMAC ENERGIA S/A
AGRAVANTE : STEMAC S.A. PARTICIPACOES EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: STEMAC S.A. PARTICIPACOES
AGRAVANTE : JNB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: JNB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
AGRAVANTE : JLB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA56081656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:58
Código de Controle do Documento: cd3a704b-c646-41f9-9ee1-5a99e51f143c

NOME
JLB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
RENATO OLIVERIO BRANDÃO - SP303888
AGRAVADO
: LUCELIO ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: JUSCELINO TEIXEIRA BARBOSA FILHO - MG057225
INTERES.
: DYOGO CROSARA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : STEMAC
GRUPOS GERADORES - EM RECUPERAÇÃO
S/A
JUDICIAL
EMBARGANTE : STEMAC ENERGIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : STEMAC ENERGIA S/A
EMBARGANTE : STEMAC S.A. PARTICIPACOES EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : STEMAC S.A. PARTICIPACOES
EMBARGANTE : JNB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME : JNB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
EMBARGANTE : JLB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME : JLB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
RENATO OLIVERIO BRANDÃO - SP303888
EMBARGADO : LUCELIO ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: JUSCELINO TEIXEIRA BARBOSA FILHO - MG057225
INTERES.
: DYOGO CROSARA - ADMINISTRADOR
Documento eletrônico VDA56081656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:58
Código de Controle do Documento: cd3a704b-c646-41f9-9ee1-5a99e51f143c

ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:58
Código de Controle do Documento: cd3a704b-c646-41f9-9ee1-5a99e51f143c